Tribunal: TJDFT
Processo: 0736293-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736293-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA PAULA MESSIAS PEREIRA AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND DESPACHO 1. Anoto que a síntese fática indicada pela agravante não corresponde ao processo de origem. 2. Antes de analisar o pedido liminar, intime-se o agravado (Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateubriand), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões ao recurso e se manifeste expressamente quanto ao efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. 2. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO